Tribunal: TJSP
Processo: 1040103-82.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2016-11-04

Ementa:
R FEDERAL No 51/85 – PARIDADE DE VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE. 1. Aplicabilidade do referido diploma legal aos policiais civis estaduais. 2. A parte autora ingressou no serviço público anteriormente à Emenda Constitucional no 41/03 e cumpriu os requisitos necessários, com relação ao tempo de permanência e contribuição. 3. Possibilidade de aposentadoria, com paridade de vencimentos, relativamente aos servidores públicos em atividade. 4. Precedentes da jurisprudência do E. STF e desta C. Corte de Justiça. 5. Correção monetária, de acordo com o IPCA, desde o inadimplemento. 6. Juros de mora de 1% ao mês, até a publicação da Medida Provisória no 2.180-35, que acrescentou o artigo 1o-F à Lei Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, a partir de 28 de abril de 2.001, desde a citação. 7. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente. 8. Sentença, ratificada. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1040103-82.2014.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 04/11/2016)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

04/11/2016

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL CIVIL INATIVO - PRETENSÃO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – PARIDADE DE VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE. 1. Aplicabilidade do referido diploma legal aos policiais civis estaduais. 2. A parte autora ingressou no

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL CIVIL INATIVO - PRETENSÃO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 51/85 – PARIDADE DE VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE. 1. Aplicabilidade do referido diploma legal aos policiais civis estaduais. 2. A parte autora ingressou no serviço público anteriormente à Emenda Constitucional no 41/03 e cumpriu os requisitos necessários, com relação ao tempo de permanência e contribuição. 3. Possibilidade de aposentadoria, com paridade de vencimentos, relativamente aos servidores públicos em atividade. 4. Precedentes da jurisprudência do E. STF e desta C. Corte de Justiça. 5. Correção monetária, de acordo com o IPCA, desde o inadimplemento. 6. Juros de mora de 1% ao mês, até a publicação da Medida Provisória no 2.180-35, que acrescentou o artigo 1o-F à Lei Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, a partir de 28 de abril de 2.001, desde a citação. 7. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente. 8. Sentença, ratificada. 9. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte ré, desprovidos.